Tribunal: CARF
Processo: 10166.721052/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. DECISÃO DEFINITIVA.
Apresentado o recurso voluntário fora do prazo legal, não se conhece do recurso, por intempestivo. Dessa forma, a decisão de primeira instância torna-se definitiva na esfera adminsitrativa

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721052/2013-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.426 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
ATACADISTA E DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. DECISÃO DEFINITIVA.
Apresentado o recurso voluntário fora do prazo legal, não se conhece do
recurso, por intempestivo. Dessa forma, a decisão de primeira instância torna-
se definitiva na esfera adminsitrativa

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 06-44.607, de 11 de dezembro de
2013, da 3a Turma da DRJ/CTA, que considerou improcedente a impugnação apresentada pela
contribuinte em face de auto de infração lavrado em seu desfavor, tendo sido mantido o crédito
tributário lançado de ofício.
Por bem descrever o ocorrido, e por economia e celeridade processuais e para
evitar repetições, valho-me do relatório elaborado pelo Relator do processo em primeira
instância, a seguir transcrito:
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721052/2013-15
Fl. 2257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.426 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721052/2013-15

Em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto à empresa qualificada, foram
lavrados os seguintes autos de infração:
 de fls. 2.090/2.093, em que são exigidos R$ 9.753,92 de Cofins,
além de multa de ofício de 75% e encargos legais, em face da
insuficiência de recolhimento da contribuição, relativamente ao mês
de dezembro de 2009, consoante descrição dos fatos e
enquadramento legal de fl. 2.091, demonstrativo de apuração de fl.
2.092 e demonstrativo de multa e juros de mora de fl. 2.093, e
 de fls. 2.094/2.097, em que são exigidos R$ 2.117,61 de PIS/Pasep,
além de multa de ofício de 75% e encargos legais, em face da
insuficiência de recolhimento da contribuição, relativamente ao mês
de dezembro de 2009, consoante descrição dos fatos e
enquadramento legal de fl. 2.095, demonstrativo de apuração de fl.
2.096 e demonstrativo de multa e juros de mora de fl. 2.097.
Conforme "Termo de Verificação Fiscal" (fls. 2.100/2.127) foi aberto
procedimento fiscal com o objetivo de verificar o possível incremento artificial
no Custo das Mercadorias Vendidas (CMV) e nas despesas da fiscalizada, o que
estaria reduzindo indevidamente as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Examinaram-se, ainda, outras situações como omissão de receitas, pagamentos
efetuados a usuários não identificados e estornos ocorridos na conta Caixa em
contrapartida da conta Clientes.
A ação fiscal, que se iniciou em 08/03/2012 com a ciência do Termo de Início
da Ação Fiscal emitido com base no MPF de n° 01.1.01.00-2012-00212-4 (fls.
173/175), apurou as irregularidades sintetizadas a seguir.
1. Insuficiência de recolhimento da Cofins e do PIS/Pasep
1.1. Omissão de receitas
1.1.1. Por forma indireta
1.1.1.1. Depósitos bancários de origem não comprovada
A autoridade fiscal relata, inicialmente, que a empresa foi intimada a apresentar
esclarecimentos sobre divergências entre valores totais de lançamentos a crédito
de extratos bancários e aqueles lançados a débito na conta do Banco BRB S/A
presentes em sua contabilidade, além de apresentar documentação
comprobatória das transações (vendas) relacionadas com os depósitos bancários
mais relevantes presentes nos seus extratos bancários e não contabilizados
(Anexo I do Termo de Constatação e de Intimação Fiscal n° 001).
A autoridade fiscal explica que embora as divergências encontradas entre os
valores totais lançados a crédito nos extratos bancários da empresa e aqueles
lançados a débito na conta Banco BRB S/A sejam considerados insuficientes
para se caracterizar omissão de receitas cabia à fiscalizada comprovar
efetivamente a origem de todos os depósitos bancários que foram relacionados
de forma individualizada no Anexo I, de forma a afastar a presunção legal de
omissão de receitas prevista no art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
O Auditor Fiscal narra que nas três oportunidades em que a empresa apresentou
esclarecimentos em resposta ao Termo de Constatação e de Intimação Fiscal n°
Fl. 2258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.426 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721052/2013-15

001, três dos depósitos bancários efetuados na conta-corrente do Banco BRB
S/A permaneceram sem comprovação da origem dos recursos utilizados nessas
operações, de modo que tais valores foram considerados como depósitos
bancários de origem não comprovada (omissão de receitas por presunção legal),
conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430/96 e arts. 247, 248, 249, inc. II,
251, 277, 278, 279, 280, 287 e 288 do RIR/99, sendo ainda considerados
auferidos no mês do crédito efetuado pela mencionada instituição financeira.
A autoridade fiscal afirma, ainda, que consultando os Dacon apresentados
verificou que os demonstrativos encontravam-se "zerados". Explica, então, que,
como a empresa optou pela apuração do IRPJ com base no lucro real, as
contribuições foram constituídas de ofício sobre as receitas omitidas por
presunção legal, aplicando-se as alíquotas de 7,6% (Cofins) e de 1,65%
(PIS/Pasep), com fundamento nos arts. 1° a 9° da Lei n° 10.833/2003, nos arts.
1° a 7° da Lei n° 10.637/2002 e no art. 24 da Lei n° 9.249/1995.
1.1.1.2. Saldo credor de caixa
Neste item, explica a autoridade fiscal que a empresa foi intimada a prestar
esclarecimentos e documentação comprobatória sobre a ocorrência de saldos
credores de caixa, mediante comprovação da origem dos recursos envolvidos
nessas operações, bem como sobre lançamento específico a débito na conta
Caixa-Movimento, tendo como contrapartida a conta "Créditos com Clientes-
Vendas", ocorrido no dia 31/12/2009.
Diz que, em resposta, a empresa se limitou a informar, sem apresentar
documentação comprobatória, que a ocorrência de saldos credores no mês de
dezembro/2009 teria ocorrido por ter havido equívoco no estorno realizado na
conta "Caixa-Movimento" em 21/12/2009, já que as vendas teriam realmente
sido feitas à vista. Explica, porém, que, antes, em 24/08/2012, a interessada
alegou que os estornos ocorridos na conta "Caixa-Movimento" em 23/05/2009 e
21/12/2009 foram decorrentes de vendas efetuadas a prazo, porém
contabilizadas indevidamente como sendo à vista. Posteriormente, em
21/11/2012, em atendimento à nova intimação, a empresa sustentou exatamente
o oposto, ou seja, que as vendas cujos lançamentos indevidos ocasionaram o
estorno ocorrido em 21/12/2009 foram efetuadas realmente à vista e não a
prazo, o que tornaria o estorno indevido. Diante da contradição demonstrada
pela fiscalizada e considerando a ausência de documentação hábil que
justificasse a ocorrência de saldos credores na conta "Caixa-Movimento" os
referidos saldos foram considerados omissão de receitas por presunção legal.
Em função da contradição demonstrada e da ausência de documentação
comprobatória, o lançamento ocorrido em 31/12/2009 foi glosado, implicando
na recomposição do saldo da conta "Caixa-Movimento". A autoridade fiscal
elaborou demonstrativo mensal dos saldos credores diários da conta "Caixa-
Movimento" com a recomposição decorrente da glosa do lançamento ocorrido
em 31/12/2009, bem como os valores considerados como omissão de receitas.
Por fim, explica que a Cofins e o PIS/Pasep foram constituídos de ofício sobre
as receitas omitidas por presunção legal, aplicando-se o mesmo entendimento
descrito no item anterior, no que se refere às alíquotas aplicadas e ao
enquadramento legal.
1.1.2. Por forma direta
Fl. 2259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.426 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721052/2013-15

1.1.2.1. Receitas não contabilizadas
Neste tópico, relata o Auditor Fiscal que foram identificadas divergências entre
os valores de determinadas notas fiscais de vendas e os valores constantes da
contabilidade da empresa, suscitando a emissão do Termo de Constatação e de
Intimação Fiscal n° 003. Como resultado da análise da documentação
apresentada, elaborou-se demonstrativo (Tabela Única do Anexo II do TVF), no
qual foram relacionadas as notas fiscais de vendas cujos valores superaram os
contabilizados pela empresa. As diferenças relacionadas foram consideradas
como receitas não contabilizadas, com fundamento nos arts. 247, 248, 249,
inciso II, 251, 277, 278, 279, 280 e 288 do RIR/99. Em função disso, o PIS e a
Cofins foram constituídas de ofício sobre as receitas omitidas, as quais
decorreram da atividade-fim da empresa (receita de revenda de mercadorias).
1.1.3. Contribuições apuradas
A partir dos valores das receitas omitidas foi elaborado o Anexo IV (fl. 2.116),
que consolida, por mês, o valor daquelas receitas, e demonstra os valores
apurados da Cofins e do PIS/Pasep mediante a aplicação das alíquotas de 7,6%
e 1,65%, respectivamente, sobre o valor mensal de cada receita omitida.
1.2. Glosa de créditos
1.2.1. Glosa de custos
A empresa foi intimada, também, a apresentar determinadas notas fiscais de
entrada e respectivos comprovantes de pagamentos a partir das informações
constantes dos lançamentos registrados na conta "Compras de Mercadorias".
Como resultado da análise da documentação apresentada foi elaborada a Tabela
Única do Anexo V (fls. 2.117/2.118), na qual se demonstra a situação e o tipo
de divergência dos documentos fiscais relacionados aos lançamentos que os
referenciam.
Esclarece que para fins de glosa dos valores dos lançamentos foram aplicados
os seguintes critérios:
 Nota fiscal pendente: glosa total do valor lançado;
 Nota fiscal entregue, porém com valor inferior ao lançado: glosa da
parcela do valor lançado que excedeu ao da nota fiscal;
 Nü Nota fiscal entregue, porém referente a destinatário diverso: glosa
total do valor lançado;
 Nota fiscal entregue, porém sem comprovação do respectivo pagamento e
cujo valor e fornecedor divergem dos constantes do lançamento
correspondente: glosa total do valor lançado.
Na sequência, a autoridade fiscal buscou confirmar os custos incorridos pela
fiscalizada em suas operações com terceiros, intimando os seus quatro maiores
fornecedores de mercadorias no ano de 2009 (Laticínios Bela Vista Ltda, Kraft
Foods Brasil Ltda, Nestle Brasil Ltda e Unilever Brasil Ltda) a apresentarem a
relação das notas fiscais de vendas emitidas em nome da fiscalizada.
Fl. 2260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.426 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721052/2013-15

Como resultado da análise da documentação apresentada, o Auditor Fiscal
elaborou o Anexo VI (fls. 2.119/2.120), aonde se encontram demonstradas a
situação e o tipo de divergência dos documentos fiscais (notas fiscais de
entrada) relacionados aos lançamentos que os referenciam.
Assim, elaborou o Anexo VII (fls. 2.121/2.124) que consolida, mensalmente, os
valores dos custos (compras) efetivamente glosados, com fundamento nos arts.
247, 248, 249, inciso I, 251, 277, 278, 289, 290, 292 e 300 do RIR/99.
Explica ainda que evidenciou que a fiscalizada apurou créditos da não
cumulatividade tão somente sobre as compras de mercadorias efetuadas em
2009, de modo que os custos (compras) glosados, consolidados no Anexo VIII
(fl. 2.125), acarretarão a glosa de créditos das contribuições mediante a
aplicação das alíquotas de 7,6% (Cofins) e 1,65% (PIS/Pasep) sobre cada valor
glosado. O referido anexo demonstra, mensalmente, os valores glosados dos
créditos da Cofins e do PIS/Pasep não cumulativos.
1.3. Contribuições devidas e aproveitamento de ofício de créditos da não
cumulatividade
Apurados os valores da Cofins e do PIS/Pasep em razão da ocorrência de
omissão de receitas (Anexo IV) e considerando os valores glosados dos créditos
das contribuições no regime não cumulativo (Anexo VIII), bem como os valores
escriturados nas contas "Cofins a Compensar" e "PIS a Compensar", foram
elaborados os Anexos IX (Cofins) e X (PIS/Pasep), que demonstram os valores
devidos de cada contribuição. O Auditor Fiscal registra que fez o
aproveitamento de ofício dos créditos da não cumulatividade, uma vez que não
constatou a existência de vinculação desses créditos a Pedidos de Ressarcimento
ou a Declarações de Compensação.
Cientificada dos Autos de Infração e do Termo de Verificação Fiscal em
22/02/2013 (fls. 2.128/2.129), tempestivamente, a contribuinte apresentou, em
26/03/2013, a impugnação de fls. 2.140/2.145, por meio de seus representantes
legais.
Após uma breve descrição da autuação, afirma que o lançamento efetuado está
eivado de "nulidade em todos os aspectos e fundamentos sobre os quais foi
constituído''".
Relativamente ao mérito, no item “Depósitos bancários supostamente não
comprovados", aduz que eles foram corretamente imputados ao resultado, a
crédito da receita, o que importou, necessariamente, a incidência dos tributos
sobre o lucro. Transcreve acórdão do CARF, no sentido de que cabe excluir da
autuação as receitas escrituradas, que abrangem os depósitos bancários
autuados.
Aduz que mesmo que a interessada não consiga indicar propriamente a que se
refere o depósito, "uma vez contabilizado a crédito de receita e, portanto,
compondo a base de cálculo dos tributos sobre o lucro, não pode o Fisco exigir
do contribuinte novo recolhimento incidente sobre as mesmas verbas". Entende
que não houve prejuízo ao Fisco, "na medida em que os depósitos bancários
foram regulamente contabilizados e, portanto, sofreram a incidência de
PIS/Pasep e da Cofins". Conclui que o lançamento deve ser cancelado porque as
movimentações bancárias foram contabilizadas nos resultados da empresa.
Fl. 2261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.426 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721052/2013-15

No item "III.2 - Receitas supostamente não contabilizadas e da necessidade
da prova pericial para o deslinde da questão" afirma que a autoridade fiscal
alega ter identificado divergências entre valores das notas fiscais emitidas e
aqueles registrados na contabilidade a título de receita. Diz, porém, que os
valores descritos na planilha elaborada não corresponde aos fatos, fazendo-se,
portanto, necessária investigação imparcial da movimentação contábil e fiscal
da empresa no ano fiscalizado. Com base no art. 16 do Decerto 70.235/1972,
requer a realização de perícia, "no sentido de avaliar o fechamento das notas
fiscais emitidas no exercício de 2009 com as movimentações bancárias e seu
respectivo cruzamento com as apurações do PIS e da Cofins". Apresenta perito
responsável, o Sr. Renato Lucas Nery, contador, inscrito no CRC sob o n°
30.472, residente à Av. Álvares Cabral, 572, Belo Horizonte - MG. Estabelece,
em seguida, os seguintes quesitos a serem analisados:
A) Queira o Sr. Perito apresentar qual o valor "total das notas fiscais emitidas pela
Impugnante no ano de 2009"?
B) Adicionalmente, solicita-se ao expert o levantamento do valor total das entradas no
caixa (movimentação bancária) referentes ao ano de 2009?
C) Estes valores são coincidentes? Em caso positivo, existe saldo entre estes e o valor
apresentado como Receita para o exercício de 2009?
No tópico "III.3 - Do saldo credor de caixa" afirma, relativamente ao 1°
trimestre, que, conforme se depreende do Anexo I, não há que se falar em saldo
credor, uma vez que está corretamente registrado saldo devedor. Quanto ao 4°
trimestre de 2009, argumenta que o autuante registrou, indevidamente, vendas a
prazo que, na realidade, foram à vista, de modo que os valores migrariam das
contas "A receber" e passariam para a conta "Caixa", recompondo o saldo
devedor. Em função do exposto, entende que o lançamento está eivado de
ilegalidade, já que consubstanciado em saldo credor inexistente.
No item "III.4 - Da indevida glosa de custos", assevera que a mera não
apresentação da nota fiscal é insuficiente para presumir que o custo não existiu
e que, portanto, não foi recolhido o imposto referente à operação. Diz que os
seus fornecedores entregaram à fiscalização documentos hábeis e planilhas
comprobatórias das operações de aquisição de mercadorias junto a eles. Assim,
diz que "não há sentido em efetuar a glosa de custos cuja operação realmente
existiu, em observância ao princípio da verdade material, bem como em defesa
da legalidade". Afirma que os "custos corretamente contabilizados e
comprovados, ainda que indiretamente não podem ser desconsiderados pela
Autoridade Fiscal, sob pena de se tributar o que receita não é, ao arrepio das
legislações que regem o PIS e a Cofins".
Requer a realização da perícia, a anulação do lançamento e protesta por todos os
meios de prova admitidos pelo Direito.
É o relatório.
A impugnação, como afirmado no início, foi julgada improcedente pela 3a Turma
da DRJ/CTA, cuja ementa, abaixo transcrita, sintetiza a decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Fl. 2262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.426 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721052/2013-15

Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
OMISSÃO DE RECEITAS. BASE DE CÁLCULO. COFINS.
A Cofins incide sobre o total da receita bruta conhecida da pessoa jurídica, aí incluída a
receita omitida.
CUSTOS. CONTABILIZAÇÃO IRREGULAR. GLOSA.
Correta a glosa de custos contabilizados em valores a maior que o das notas fiscais de
compra ou sem documento comprobatório da operação.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Somente podem ser considerados insumos os bens ou serviços aplicados ou consumidos
diretamente no processo produtivo da contribuinte, não podendo ser interpretados como
todo e qualquer bem ou serviço que gere despesas, mas apenas os que efetivamente se
relacionem com a atividade fim da empresa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
OMISSÃO DE RECEITAS. BASE DE CÁLCULO. COFINS.
A Cofins incide sobre o total da receita bruta conhecida da pessoa jurídica, aí incluída a
receita omitida.
CUSTOS. CONTABILIZAÇÃO IRREGULAR. GLOSA.
Correta a glosa de custos contabilizados em valores a maior que o das notas fiscais de
compra ou sem documento comprobatório da operação.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Somente podem ser considerados insumos os bens ou serviços aplicados ou consumidos
diretamente no processo produtivo da contribuinte, não podendo ser interpretados como
todo e qualquer bem ou serviço que gere despesas, mas apenas os que efetivamente se
relacionem com a atividade fim da empresa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Considera-se o pedido de perícia formulado é desnecessário, pois a comprovação do
direito alegado está inteiramente ao alcance da contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 21/01/2014 (e-fl. 2225).
Fl. 2263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.426 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721052/2013-15

Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 24/02/2014 (e-fls. 2226-2231). Onde alega o seguinte:
- que teve ciência do acórdão no dia 24/01/2014 e que portanto contando-se o
prazo de 30 dias para apresentação do recurso, o prazo final seria o dia 25/02/2014, e que
portanto o recurso é tempestivo;
- quanto aos depósitos bancários supostamente não comprovados aduz que as
movimentações bancárias foram corretamente imputadas ao Resultado, a crédito de Receita, do
que decorreria a incidência dos tributos sobre o lucro em face dos referidos montantes e que,
ainda que a contribuinte não tenha sido capaz de explicar a natureza das entradas no caixa, como
compuseram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL não poderia o Fisco exigir novo recolhimento
incidente sobre referidos valores;
- quanto as receitas supostamente não contabilizadas defende a necessidade de
investigação imparcial da movimentação contábil e fiscal da empresa e para tanto requer perícia
nos autos do processo, com o objetivo de avaliar se as notas fiscais emitidas no exercício de
2009 tem correspondência com as movimentações bancárias e respectivo cruzamento com as
apurações de IRPJ e CSLL;
- indica como perito responsável o sr. Renato Lucas Nery, contador, inscrito no
CRC sob n° 30.472 e advogado inscrito na OAB/MG , residente e domiciliado à av. Álvares
Cabral, 572, Belo Horizonte-MG;
- formula os seguintes quesitos para perícia:
A- Queira o Sr. Perito apresentar qual o valor total das notas fiscais emitidas pela
Impugnante no ano de 2009?
B- Adicionalmente, solicita-se ao expert o levantamento do valor total das
entradas no caixa (movimentação bancária) referentes ao ano de 2009?.
C- Estes valores são coincidentes? Em caso positivo, existe saldo entre estes e o
valor apresentado como Receita para o exercício de 2009?
- quanto à acusação de saldo credor de caixa alega a Recorrente que a prova
juntada aos autos atesta a não existência de saldo credor no 1o trimestre do exercício fiscalizado e
quanto ao 4o trimestre, a autoridade fiscal não considerou os lançamentos que a Recorrente
afirmou terem sido equivocadamente considerados como vendas a prazo e que não recompôs o
saldo devedor do Caixa;
- quanto a glosa de custos defende que simples não apresentação da nota fiscal
não pode ser subsídio bastante para presunção de que o custo atribuído não existiu e, que
portanto, não foi recolhido o imposto referente à operação, uma vez que seus fornecedores
teriam fornecido à Fiscalização documentos hábeis e planilhas capazes de comprovar as
operações de aquisição de mercadorias juntos aos mesmos;
Requer ao final:
Fl. 2264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.426 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721052/2013-15

A). Seja concedido o pleito de realização da perícia para comprovação dos
argumentos levantados quanto à omissão de receitas, no tópico da suposta não contabilização de
notas fiscais;
B) Após a juntada do laudo, seja a presente Impugnação julgada procedente, em
todos os seus pleitos, com a consequente anulação do Lançamento consubstanciado pelo Auto de
Infração recorrido;
C) Protesta, desde já, provar o alegado por todos os meios permitidos pelo Direito,
especialmente, a prova pericial conforme mencionado no item A.
No âmbito deste CARF o processo foi distribuído incialmente para julgamento
para a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que em sessão do dia
25 de fevereiro declinou de competência para julgamento por considerar que o auto de infração
discutido no presente processo foi decorrente de procedimentos conexos e/ou reflexos de fatos
cuja apuração serviu para configurar infração à legislação pertinentes à tributação do IRPJ e da
CSLL, matéria de competência da Primeira Seção do CARF. O acórdão foi juntado às e-fls.
2246-2249.
O processo foi então redistribuído, por sorteio, a este Relator para continuidade
do julgamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Preliminarmente há que se ratificar o entendimento exarado no acórdão 3202-
001.585 da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento deste Conselho,
que declinou competência do julgamento do processo para a Primeira Seção pelo fato do auto de
infração aqui discutido ter sido decorrente de procedimentos conexos e/ou reflexos de fatos cuja
apuração serviu para configurar infração à legislação pertinentes à tributação do IRPJ e da
CSLL, matéria de competência da Primeira Seção do CARF.
De fato, o auto de infração de PIS e COFINS discutido no presente processo foi
decorrente de lançamento de IRPJ e CSLL por infração à esses tributos. Confira-se excerto do
voto condutor do acórdão combatido:
[...]
Superada essa questão, é oportuno observar que as ocorrências que motivaram o
lançamento de IRPJ e CSLL também ensejaram a constituição de créditos tributários de
PIS/Pasep e Cofins, formalizados pelo processo administrativo no
10166.721050/201318.
Dessa forma, os autos de infração, objeto do presente processo, lavrados por
insuficiência de recolhimento da Cofins e do PIS/Pasep, foram reflexos da omissão de
Fl. 2265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.426 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721052/2013-15

receitas constatada pela autoridade fiscal: depósitos bancários de origem não
comprovada, saldo credor de caixa e receitas não contabilizadas. A partir de tais
constatações, o Fisco apurou as contribuições ao PIS e à Cofins mediante a aplicação
das alíquotas de 7,6% e 1,65%, respectivamente, sobre o valor mensal das receitas
omitidas. O procedimento fiscal realizou, ainda, glosa de créditos da não
cumulatividade do PIS e da Cofins.
[...]
A própria Recorrente confirma que os presentes autos foram decorrentes do
lançamento de ofício de IRPJ e CSLL. Veja excerto do recurso voluntário:
II. SÍNTESE DA AUTUAÇÃO
O I. Agente Fiscal, no desempenho de suas funções legais, lavrou o presente Auto
de Infração com o fito de exigir o recolhimento de IRPJ e CSLL sobre supostas
omissões de receita, descritas no decorrer do Procedimento Fiscal.
Portanto, nos termos do inc. IV do art. 2o da RICARF , abaixo transcrito, é
competência desta Primeira Seção o julgamento da lide.
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), quando se tratar de antecipação do
IRPJ;
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), quando se tratar de antecipação do
IRPJ, ou se referir a litígio que verse sobre pagamento a beneficiário não identificado ou
sem comprovação da operação ou da causa; (Redação dada pela Portaria MF no 329, de
2017)
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando reflexos do
IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016. (grifei)
[...]
Antes da análise do mérito do Recurso Voluntário cumpre analisar o requisito de
admissibilidade do recurso quanto a tempestividade da sua apresentação.
Consta nos autos, de acordo com o Despacho de Encaminhamento acostado à e-fl.
2232, que a autoridade administrativa consignou que a Recorrente tomou ciência do Acórdão de
Impugnação em 21/01/2014 e que em 24/02/2014 peticionou Recurso Voluntário. Referida
autoridade, embora tenha considerado intempestiva a apresentação do recurso, encaminhou o
processo ao CARF.
A Recorrente alega a tempestividade do recurso, porque segundo a mesma, teria
tomado ciência do acórdão em 24/01/204 e que o prazo para interposição do recurso findar-se-ia
Fl. 2266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.426 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721052/2013-15

em 25/02/2014. Como o recurso foi apresentado em 24/02/2014, teria sido protocolado dentro do
prazo legal. Não apresentou documento para comprovação do alegado.
Pois bem.
O art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972 assim dispõe acerca das intimações:
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei n° 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
n° 9.532, de 1997) (grifei))
[...]
§ 2° Considera- se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II – no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei n° 9.532, de
1997) (grigei)
[...]
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei n° 11.196, de 2005)
I – o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
(Incluído pela Lei n° 11.196, de 2005) (grifei)
O aviso de recebimento do recurso foi juntado à e-fl. 2225, no qual consta que a
correspondência foi recebida em 21/01/2014. Consta o carimbo de entrega dos Correios, o
carimbo com nome, número de matrícula e a assinatura do agente dos Correios, bem como a
assinatura do recebedor da correspondência. O destinatário da correspondência e o endereço
informados no Aviso de Recebimento indicam que a correspondência foi entregue para a
Recorrente.
O Decreto no 70.235/1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
determina que do julgamento de primeira instância cabe apresentação de recurso voluntário total
ou parcial no prazo de trinta dias, conforme abaixo:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
O Decreto no 70.235/1972 também determina como deve ser realizada a forma de
contagem dos prazos no âmbito dos processos administrativos:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Fl. 2267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.426 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721052/2013-15

Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Como no presente processo a Recorrente tomou ciência do acórdão da DRJ no dia
21/01/2014 (uma terça-feira), e a contagem do prazo iniciou-se em 22/01/2014 (quarta-feira) o
termo final para apresentação do recurso foi no dia 20/02/2014 (quarta-feira).
Não há nos autos qualquer documento que demonstre que a Recorrente tomou
ciência do acórdão da DRJ no dia 24/01/2014, conforme alega, mas o AR – Aviso de
Recebimento acostado à e-fl. 22 comprova que o acórdão foi entregue à Recorrente em
21/01/2014.
Também não consta no processo que tenha ocorrido funcionamento anormal na
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília nos dias 22/01/20140 (início da contagem do
prazo) e 20/02/2014 (termo final do prazo) que ensejassem alteração na contagem do prazo para
a interposição de recurso voluntário.
O recurso voluntário em análise, portanto, não atende a todos os requisitos de
admissibilidade, pois, o prazo legal de 30 (trinta) dias para interposição do mesmo já havia
transcorrido na data em que foi protocolada a peça de defesa, ora analisada
Portanto restando evidenciada a apresentação intempestiva do recurso, a decisão
de primeira instância tornou-se definitiva e considera-se encerrado o processo na esfera
administrativa.
Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário face a sua
intempestividade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 2268
DF CARF MF
Documento nato-digital